Tribunal: TJPA
Processo: 0809653-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809653-94.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO FABIO DA SILVA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº. 0809653-94.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA, OAB/PA Nº 16.932,
ICELLY CRISTINA DA ROSA CÂMARA
, OAB/PA 8.673-E

PACIENTE: ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA NOVO REPARTIMENTO/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0002107-79.2017.8.14.0123

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado
)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME EM PROCESSO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA
. 3. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1.

Impossível a análise de progressão de regime em processo diverso do processo referência do presente
mandamus
, motivo pelo qual não se pode conhecer o pedido.

2.

Impõe-se a manutenção da custódia
preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

3.

A aferição do excesso de
prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as particularidades da causa.

4.

Na espécie, a ação penal vem tramitando de forma regular, com último andamento processual realizado na recente data de 19/01/2022, o que conduz à conclusão de que inexiste o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo, na hipótese, desídia a ser atribuída ao órgão jurisdicional.

5.

Ordem parcialmente conhecida, e na parte conhecida denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado pelos Srs. Advogados
José Augusto Colares Barata e Icelly Cristina da Rosa Câmara
, em favor de
ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA CUNHA,
pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, Incisos II e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado em concurso de agentes).

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 10/10/2017, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, autoridade coatora, cujo mandado prisional fora cumprido apenas no dia 28/09/2019, sob acusação de ter ceifado a vida de Gabriela Pereira Cabral, juntamente com sua namorada e comparsa, a corré Jaqueline da Silva de Menezes, alvejando a vítima com disparo de arma de fogo, enquanto ela conduzia sua motocicleta, em razão de anterior desavença banal entre a outra acusada e a
de cujus
.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na manutenção do decreto prisional, o impetrante invoca as seguintes teses: que o paciente está cumprindo pena pela prática de outro delito (roubo qualificado), por força de sentença transitada em julgado, sendo que apesar de ter sido deferida sua progressão de regime ao semiaberto nos autos de execução, tal direito não pôde ser exercido, em razão da sua constrição provisória referente à imputação de crime contra a vida; fundamentação inidônea da decisão impetrada; ausência de justa causa para a segregação, por inaplicabilidade dos requisitos da medida extrema; possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão, e; excesso de prazo para a formação da culpa, caracterizado pela mora para a realização do julgamento, sendo que a custódia preventiva do paciente já perdura aproximadamente 02 (dois) anos.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do paciente, e, após os trâmites legais, a
concessão, em definitivo, da ordem de Habeas Corpus, para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

Juntou documentos (Id. 6270224).

Os autos foram distribuídos e recaíram sob minha relatoria, momento em que indeferi a medida liminar, solicitei informações da autoridade inquinada coatora, com posterior envio ao Ministério Público para parecer.

As informações foram prestadas no Id. 6386268.

Posteriormente, o Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
pronuncia-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, e no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto a impossibilidade de ser aplicada a progressão de regime em processo diverso, em razão
da sua constrição provisória registro o não conhecimento do referido argumento, posto que deveria ter sido arguido no processo correspondente e não no presente
mandamus
.

No que tange ao argumento de suposta fundamentação inidônea da decisão impetrada; ausência de justa causa para a segregação, por inaplicabilidade dos requisitos da medida extrema e, possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão, destaco trecho da decisão proferida cautelarmente pelo Juízo
a quo:

“No caso em apreço, os fatos trazidos aos autos pelo Ministério Público são bastante graves,
pois informam que o acusado, embora tenha sido beneficiado com a concessão de sua liberdade provisória, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme consta em termo de audiência de fls. 148/149, descumpriu as referidas medidas, tendo se ausentado da Comarca sem autorização deste juízo, em profundo descaso com o compromisso firmado em audiência, pois além de se ausentar da comarca, envolveu-se em roubo no município de Tucuruí
, fato este que fora amplamente divulgado pela impressa local. Sendo assim, verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva do acusado, pelo fato do descumprimento das medidas que lhe foram impostas.

A prisão do indiciado se faz necessária pela gravidade dos fatos narrados no requerimento formulado pelo Ministério Público, bem como para evitar que o acusado volte a praticar condutas ilícitas. Ademais,
o cárcere preventivo se justifica por conveniência da instrução criminal
.
Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do acusado e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a decretação da custódia cautelar, diante da gravidade dos fatos relatados às fls. 192/194.
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA, com fundamento nos Arts. 282, §4º; 311 e 312, caput e Parágrafo único; e 313, I, todos do Código de Processo Penal, especialmente por conveniência da instrução criminal”
(Grifei).

Registre-se que em decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, o magistrado, sucintamente, assim opinou:
“
Ao revisar a prisão preventiva, decretada, nos presentes autos, e, por entender que não houve alteração fática no contexto apresentado, além de permaneceram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como os argumentos já evidenciados na referida decisão, mantenho a custódia do acusado”.

Tem-se, portanto, que não há que se falar
em ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que as decisões combatidas se encontram devidamente justificadas, atendendo ao preceito disposto no art. 312 do CPP.

Dessa forma, entendo incabível a substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa, porquanto as decisões do juízo
a quo
expressaram, adequadamente, os fundamentos pelos quais decretou e manteve a prisão cautelar, com base em dados do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem nesses pontos.

Quanto ao suposto excesso de prazo alegado, s
abe-se que em razão do princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CR/88), deve o Estado prezar pela célere prestação judicial, porém, os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso traz suas peculiaridades e demanda uma certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

No caso,
o trâmite do processo não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, que o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte, sobretudo porque
a situação excepcional e emergencial vivenciada na atualidade atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo ser imputada à responsabilidade ao Juízo processante, muito menos servir de argumento válido e capaz para justificar a atuação desta instância, como pretendido.

Constato, portanto, a inexistência de delonga desarrazoada na instrução processual atribuível, exclusivamente, à responsabilidade do Estado. A

A
ssim, ante o exposto, conheço parcialmente o habeas corpus e, na esteira do parecer ministerial, denego a ordem impetrada em desfavor
de
ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA CUNHA
.

Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante da Ação Penal nº
0002107-79.2017.8.14.0123
, celeridade no julgamento do feito.

É como voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 03/03/2022